Tribunal: TJDFT
Processo: 0744002-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ANÁLISE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou a preliminar de prejudicialidade externa, determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado e condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) avaliar a alegada inexigibilidade do título executivo; (iii) verificar a correção do critério de cálculo do quantum devido, com aplicação da Taxa SELIC, à luz de eventual anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de inexigibilidade do título executivo, por não ter sido apreciada na decisão recorrida, torna-se matéria estranha ao agravo, conforme art. 932, III, do CPC, sendo inadmissível sua análise neste recurso.
4. A prejudicialidade externa, regulada pelo art. 313, V, do CPC, visa tutelar a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes. No caso, a pendência de ação rescisória sem tutela de urgência deferida não configura hipótese de suspensão do processo, conforme jurisprudência consolidada.
5. A aplicação da SELIC, na forma prevista pela Resolução n. 303/2019 do CNJ e Emenda Constitucional n. 113/2021, abrange correção monetária e juros moratórios de forma não cumulativa, afastando a ocorrência de anatocismo.
6. Não há excesso de execução configurado nos cálculos adotados, conforme precedentes recentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. Matérias não analisadas no juízo de origem são inadmissíveis em agravo de instrumento, salvo de ordem pública.
2. A suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa depende de decisão judicial específica que afete a relação jurídica subjacente ao título executivo.
3. A aplicação da Taxa SELIC sobre valores consolidados, na forma da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019, é válida e não configura anatocismo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V; 932, III; 1.026, § 2o. CF/1988, art. 169, § 1o, I. Lei Complementar no 101/2000, art. 21, I. Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1558149/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.11.2019; TJDFT, Acórdão 1929651, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 01/10/2024; TJDFT, Acórdão 1929647, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01/10/2024; TJDFT, Acórdão 1927474, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 25/09/2024.